Tribunal: TJES
Processo: 0000828-78.2013.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000828-78.2013.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALDIR DE ABREU RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000828-78.2013.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALDIR DE ABREU RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES - ES29295-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI Nº 10.826/03). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA) AFASTADA POR INIDONEIDADE. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. HONORÁRIOS ARBITRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. APELAÇÃO CRIMINAL interposta por WALDIR DE ABREU RANGEL contra a r. Sentença que o condenou pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Art. 14 da Lei nº 10.826/03), em concurso material, à pena total de 09 (nove) anos de reclusão. A Defesa pleiteia, em preliminar, a extinção da punibilidade do crime de porte de arma pela prescrição e, no mérito, a absolvição do crime de tráfico, a desclassificação para uso pessoal, ou, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado e a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14 da Lei nº 10.826/03), cuja pena definitiva foi de 02 anos de reclusão; (ii) saber se o conjunto probatório é apto a sustentar a condenação pelo tráfico de drogas (Art. 33,
caput
), afastando-se a tese de desclassificação ou ausência de materialidade; (iii) saber se o Réu preenche os requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º); e (iv) saber se a valoração negativa da natureza da droga (cocaína) na dosimetria da pena-base encontra-se devidamente fundamentada, conforme o Art. 42 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRESCRIÇÃO: Acolhida a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, para o crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (pena de 02 anos de reclusão), pois restou configurado o transcurso do lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nos termos dos Arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal.

4. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO: A materialidade do crime de tráfico (Art. 33,
caput
) está comprovada pelo Auto de Constatação Provisória e pela confissão do Réu em Juízo. A autoria está devidamente comprovada pelo depoimento dos policiais e pela conduta do Apelante de arremessar a droga (18g de cocaína) ao avistar a guarnição, conduta esta típica de quem visa a ocultação do crime de mercancia, afastando-se a tese de desclassificação para uso pessoal.

5. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º): Inaplicável a minorante, pois o histórico criminal do Apelante e as circunstâncias fáticas do flagrante (natureza da droga e conduta de arremessar) indicam que este se dedicava a atividades criminosas, não preenchendo o requisito legal.

6. DOSIMETRIA – NATUREZA DA DROGA: Afastada a valoração negativa da circunstância judicial da natureza da droga (cocaína), porquanto a fundamentação baseada apenas na maior nocividade abstrata não é idônea diante da quantidade não expressiva (18g), sem outros elementos concretos. Reduzida a pena-base ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

7. REGIME E HONORÁRIOS: Fixado o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena remanescente (05 anos de reclusão), nos termos do Art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. Arbitrados os honorários da Defensora Dativa Dra. MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES (OAB/ES 29.295) em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela atuação na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva do crime do Art. 14 da Lei nº 10.826/03 e, no mérito, reformar a dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, afastando-se a valoração negativa da natureza da droga, para fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial SEMIABERTO, mantendo-se a condenação em seus demais termos. Arbitramento de honorários em favor da advogada dativa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000828-78.2013.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALDIR DE ABREU RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES - ES29295-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

“Depreende-se do incluso inquérito policial, no qual se embasa a presente Denúncia, que no dia 09 de Novembro de 2013, por volta das 19hs20, na Rua Projetada do Bairro Cris, neste Município e Comarca, a Polícia Militar em patrulhamento avistou quatro indivíduos, sendo que o ora denunciado ao avistar a viatura policial começou a caminhar em direção à residência de n 24 e arremessou algo para o interior da casa. Os militares fizeram a abordagem dos indivíduos e a Sr Helena Batista de Oliveira Domiciano, que estava na referida casa, entregou a Guarnição policial um frasco plástico branco, como sendo o objeto arremessado para o interior da casa. Ao ser verificado o frasco, os Militares constataram que se tratava de aproximadamente 18g de pó, análogo à Cocaína. Os Militares ainda fizeram buscas no carro Ford Escort branco, placa MRC-0807, que é de propriedade do acusado. No interior do carro, embaixo do forro do banco do carona, os Militares encontraram um revólver Calibre 38, também encontraram uma agenda com várias anotações e listagens com nome de pessoas e valores inscritos em sua maioria nos valores de R$10,00 e R$20,00 e ainda no interior da agenda foram encontradas duas notas de R$50,00 danificadas e aparentemente falsas. Os Militares seguiram até a casa do acusado e com a autorização de sua esposa, Srª Dalva Francisca do Nascimento, fizeram buscas no interior da casa, sendo encontrado na garagem 01 cartucho deflagrado de munição calibre 12.” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WALDIR DE ABREU RANGEL,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e art. 14 da Lei n° 10.826/03, aplicada a regra do concurso material (Art. 69, CP) resultando na pena de 09 (nove) anos de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa no id. 17073664, em sede preliminar, pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 14 da Lei n° 10.826/03, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer que seja desclassificada a conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, ou ainda, pela aplicação subsidiária do tráfico privilegiado. Por fim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pelo arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

1. Do Crime do Art. 14 da Lei nº 10.826/03

A preliminar de extinção da punibilidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, Art. 14 da Lei nº 10.826/03, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, merece integral acolhimento, conforme inclusive manifestação do
Parquet
.

Pena Aplicada: A Sentença fixou a pena definitiva para este delito em 02 (dois) anos de reclusão.

Prazo Prescricional (Art. 109, V, CP): Considerando que a pena não excede a dois anos, a prescrição se verifica em 04 (quatro) anos. O Ministério Público não recorreu, fixando-se a pena em concreto.

Marcos Interruptivos:

Recebimento da Denúncia: 18 de agosto de 2014.

Publicação da Sentença Condenatória: 20 de setembro de 2024.

Lapso Temporal: Entre o recebimento da denúncia (18/08/2014) e a publicação da sentença (20/09/2024), transcorreu lapso temporal de aproximadamente 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 2 (dois) dias, superando amplamente o prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

Assim, acolho a preliminar e declaro extinta a punibilidade de WALDIR DE ABREU RANGEL em relação ao crime do Art. 14 da Lei nº 10.826/03, com fundamento nos Arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

DO MÉRITO RECURSAL (CRIME REMANESCENTE)

Com a extinção da punibilidade do porte de arma, a análise de mérito cinge-se à condenação pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

1. Da Absolvição por Ausência de Materialidade e Autoria

A Defesa pleiteia a absolvição, alegando a ausência do Laudo Toxicológico Definitivo e a fragilidade das provas de mercancia, com a tese de que a droga seria para uso pessoal.

Ausência de Laudo Toxicológico Definitivo

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exija, em regra, o Laudo Toxicológico Definitivo para comprovar a materialidade do tráfico, este Egrégio Tribunal e o STJ admitem sua comprovação em situações excepcionais por outros meios de prova robustos.

O caso concreto se enquadra nessa excepcionalidade, pois a materialidade foi atestada por:

Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente, devidamente assinado por perito criminal.

Confissão do Réu: O próprio acusado WALDIR DE ABREU RANGEL confessou em Juízo que o pó branco apreendido era de sua propriedade e era cocaína.

Prova Oral: A conjugação do laudo preliminar com a confissão judicial confere o grau de certeza necessário e suficiente para atestar a materialidade.

Assim, a tese de absolvição por ausência de materialidade delitiva deve ser rejeitada.

Fragilidade Probatória para a Mercancia (Autoria)

A Defesa sustenta que a droga (18g de cocaína) era para uso pessoal, alegando a ausência de elementos típicos de tráfico como fracionamento, dinheiro em notas fracionadas, balança ou relatos de venda.

Também alega que a agenda apreendida era de sua ex-companheira para venda de doces.

No entanto, a Sentença de 1º Grau fundamentou a condenação na existência de elementos suficientes para caracterizar o dolo de mercancia, notadamente a conduta do réu de arremessar a droga (18g de cocaína) ao se deparar com a guarnição policial.

A Sentença considerou que tal atitude é típica de quem busca se desvencilhar do corpo de delito por exercer atividade criminosa mais grave que o simples uso.

Além disso, a decisão de 1º Grau destacou a contradição do acusado, que inicialmente alegou ser usuário
apenas
de cocaína, mas alterou seu depoimento ao ser confrontado com apreensão anterior de maconha, demonstrando intento de ludibriar o Juízo.

Depoimentos em Juízo (Trechos relevantes da Sentença):

"
Vale dizer que o próprio acusado confessa que o pó branco apreendido era de sua propriedade e era cocaína, o que ratifica a materialidade do crime.
"

"
Da mesma forma, a autoria do crime resta desenhada e comprovada, uma vez que o acusado, quando observa a presença da polícia, lança a droga em quintal de terceira pessoa, em típica atitude de pessoa que está praticando o tráfico de drogas e não de mero usuário.
"

"
Tal fato demonstra que o acusado tentou apresentar uma versão de ser, apenas, usuário, contudo, sua versão foi desmascarada em sede de interrogatório, uma vez que se contradiz quanto a sua tese, a princípio dizendo ser usuário de cocaína, porém, já preso com maconha, quando, então, muda a versão, para dizer que também é usuário de maconha.
"

A tese de desclassificação para uso pessoal (Art. 28) é rejeitada, pois o conjunto probatório, conforme corretamente valorado pelo Juízo
a quo
, demonstrou o dolo de traficância na modalidade "trazer consigo".

A quantidade de droga (cocaína), somada à conduta de arremessá-la ao avistar a polícia, e as contradições do réu em juízo, indicam a destinação à mercancia.

Da Aplicação da Causa de Diminuição do Tráfico Privilegiado (Art. 33, §4º)

A Sentença de 1º Grau afastou o tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º) sob o argumento de que o Apelante praticou o crime armado, demonstrando "maior periculosidade em sua conduta".

Embora o parecer do Ministério Público em 2ª instância (GAMPES) tenha pugnado pelo reconhecimento do privilégio, a Sentença não merece reforma quanto à não aplicação da minorante, por fundamento diverso.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera prática do crime armado, em concurso material, não afasta automaticamente o privilégio, mas a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização criminosa sim.

A Sentença reconheceu expressamente os bons antecedentes do réu. Contudo, as Contrarrazões do Ministério Público trouxeram a informação de que o Apelante possui vasto histórico criminal e condenações pretéritas por tráfico de drogas (autos nº 0000261-71.2018.8.08.0054).

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença em 20/09/2024, não poderia ter considerado condenações posteriores ao fato (09/11/2013) para exasperar a pena-base como maus antecedentes, mas tais condenações, se transitadas em julgado e análogas, são aptas a indicar a dedicação a atividades criminosas no momento da análise do Art. 33, § 4º, conforme entendimento consolidado da Corte Superior, especialmente quando somadas às circunstâncias do flagrante (natureza da droga e a conduta de arremessá-la).

A Sentença, ao considerar que o crime foi praticado armado, também apontou para a maior periculosidade, que se coaduna com a dedicação criminosa.

Portanto, por verificar que as circunstâncias fáticas do crime e o histórico criminal do Apelante indicam a dedicação a atividades criminosas (o Apelante, mesmo após o crime, foi condenado por tráfico), a minorante do tráfico privilegiado deve ser afastada.

Rejeito o pedido de aplicação do Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Da Dosimetria da Pena (Crime do Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)

A Sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, superior ao mínimo legal de 05 (cinco) anos, com a valoração negativa da circunstância judicial da natureza da droga (
cocaína
, considerada mais agressiva), nos termos do Art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Contudo, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Art. 42 da Lei nº 11.343/06, entende que a natureza da droga (cocaína) não pode ser utilizada isoladamente para exasperar a pena-base, se não houver outros elementos concretos que demonstrem sua maior nocividade ou especial organização criminosa.

No caso, a quantidade é relativamente pequena (18g de cocaína). A Sentença baseou a valoração negativa unicamente na natureza da droga, que é um elemento inerente ao tipo penal de tráfico de drogas em geral, e na sua
agressividade
, o que não se mostra fundamentação idônea sem outros dados concretos.

Portanto, afasto a valoração negativa da natureza da droga.

As demais circunstâncias judiciais foram consideradas normais ou imaculadas.

Diante disso, refaço a dosimetria nos seguintes termos:

Pena-Base: Fixada no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão.

Segunda Fase (Agravantes/Atenuantes): Inexistentes.

Terceira Fase (Causas de Aumento/Diminuição): Inexistentes.

Pena Definitiva (Tráfico de Drogas): 05 (cinco) anos de reclusão.

Pena de Multa (Tráfico de Drogas), no mínimo legal: 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.

Do Concurso Material (Art. 69 do CP) e Regime Inicial

Com o acolhimento da prescrição do crime do Art. 14 da Lei nº 10.826/03, a regra do concurso material deixa de ser aplicada, restando apenas a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Pena Total: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Regime Inicial de Cumprimento de Pena: O Art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, estabelece o regime SEMIABERTO para o condenado não reincidente cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos.

Embora o Apelante tenha sido considerado com antecedentes imaculados na Sentença, a pena final de 05 (cinco) anos, em conjunto com as circunstâncias do caso (gravidade da droga, conduta de arremessá-la, condenações posteriores indicativas de dedicação), recomenda o regime SEMIABERTO.

Os benefícios do Art. 44 e 77 do Código Penal (substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e
sursis
) continuam incabíveis.

Dos Pedidos Acessórios (Justiça Gratuita e Honorários)

A Sentença já suspendeu a cobrança das custas processuais em razão do Apelante estar assistido por Defensora Dativa.

Conforme entendimento do STJ, a análise da condição de hipossuficiência para a suspensão da exigibilidade de custas e multas (Art. 98, § 3º, CPC) é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Já quanto ao pedido de arbitramento de honorários em virtude do trabalho realizado na fase recursal merece acolhimento.

Arbitro os honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da Dra. MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES, OAB/ES 29.295, pela atuação nesta fase recursal, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO para:

Acolher a Preliminar de Prescrição: Declarar a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do Apelante WALDIR DE ABREU RANGEL em relação ao crime tipificado no Art. 14 da Lei nº 10.826/03 (Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido), em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, nos termos do Art. 107, inciso IV, c/c Art. 110, § 1º, e Art. 109, inciso V, todos do Código Penal.

Readequar a Dosimetria da Pena (Tráfico de Drogas):

Afastar a valoração negativa da circunstância judicial da natureza da droga (cocaína), por inidoneidade, fixando a pena-base do crime do Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Manter o afastamento do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º) em face da dedicação a atividades criminosas.

Fixar o regime inicial de cumprimento da pena em SEMIABERTO.

Manter a Sentença em sua Integralidade nos demais pontos.

Arbitrar os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em favor da Defensora Dativa Dra. MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES, OAB/ES 29.295, pela atuação na fase recursal.

É o voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.